Tribunal: TJES
Processo: 0000310-94.2020.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000310-94.2020.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. LAUDO MÉDICO QUE NÃO DESTACA A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. TEMA 106 STJ. IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na esteira do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.657.156 – RJ – Tema 106, os requisitos para a concessão de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS são os seguintes: 4. TESE PARA FINS DO AT. 1.036 DO CPC/15: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência.

2. O laudo médico sequer aponta se houve tentativa de tratamento com os medicamentos fornecidos pelo SUS, bem como o que o levou a conclusão de que estes não poderiam ser utilizados. Vê-se, ainda, que o Formulário para prescrição de medicamentos/ fórmulas nutricionais não padronizados no SUS sequer foi preenchido.

3. Inexistem nos autos documentos que atestem a imprescindibilidade do uso do medicamento ora postulado pela Apelada, sobretudo se considerado de que inexistem evidências de que efetuou tratamento anterior com os fármacos fornecidos pelo SUS.

4. Assim, razão possui ao Apelante quando defende que não estão preenchidos os padrões necessários para a prescrição e fornecimento dos medicamentos postulados junto ao Poder Público, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença recorrida para o fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000310-94.2020.8.08.0005

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E TERESINHA RAMALHO OLIVEIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida às fls. 48/ 51 que julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL determinando ao ora Apelante que forneça os medicamentos ALPRAZOLAM 2mg comprimidos, CALTREN 10 mg comprimidos (Nitrendipino), CITONEURIN 5.000 injetável ampola (Cianocobalamina 5000 mcg + cloridrato de piridoxina 100 mg + nitrato de tiamina 100 mg), DPREV 50.000 UI comprimidos revestidos (vitamina D3 – colecalciferol), HOLMES H 40+25 mg comprimidos (Olmesartana 40 mg + hidroclorotiazida 25 mg), NEBILET 5 mg comprimidos (cloridrato de nebivolol), OSSONE comprimidos revestidos (cálcio citrato malato 500 mg + colecalciferol 5 mcg – 0,05 mg) e QUELATUS BARI comprimidos (suplemento alimentar – complexo vitamínico + minerais) em favor de TERESINHA RAMALHO OLIVEIRA, conforme prescrição médica.

Em suas razões (fls. 63/67), defende a parte apelante que a sentença deve ser reformada, afirmando para tanto que os medicamentos requeridos não são padronizados e possuem substitutos padronizados fornecidos pelo Município, razão pela qual a pretensão não poderia ter sido acolhida.

Afirma que não se pode fornecer medicamento de marca específica, sob pena de violação aos artigos 3º, caput e §2º, 15, §7º, I da Lei nº 8.666/93.

No mérito, destaca que inexiste prova acerca da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, de modo que a sentença vergastada vai de encontro ao que decidido no Tema 106 do STJ.

Salienta que o parecer do NAT foi expresso no sentido de que não consta nos autos documento médico com informações detalhadas sobre as patologias apresentadas que justificassem a indicação dos medicamentos solicitados, tampouco há relatos pormenorizados de utilização prévia dos medicamentos padronizados, se houve refratariedade, ou se há contraindicação ao uso dos mesmos.

Esclarece que o parecer da SESA especifica substitutos terapêuticos aos fármacos pleiteados, o que evidencia a ausência do direito sustentado pela parte.

Afirma que nos termos do Tema 793 do STF o cumprimento da sentença deve ser direcionado ao Município.

Diante do exposto, pugna pela reforma da sentença para fins de aplicação do Tema 106 do STF, com a consequente rejeição dos pedidos iniciais. Alternativamente, caso mantida a sentença com determinação de fornecimento do medicamento de responsabilidade do Município, requer, por força da aplicação do Tema 793 do STF, a ordem judicial seja direcionada ao Município de Apiacá.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Analisando os autos, verifico que a r. sentença julgou procedente o pedido inicial, sob o seguinte fundamento:
“(...) TERESINHA RAMALHO OLIVEIRA, necessita de forma urgente dos medicamentos conforme descrito em decisão de fls. 27/29, considerando que não fere o princípio da legalidade e da proporcionalidade o custeio do medicamento pleiteado, tendo em vista que o direito à vida/saúde se faz mais importante. Dessa forma, se conclui que o fornecimento do medicamento não visa a desrespeitar a política de saúde pública, nem tampouco beneficiar um cidadão em detrimento aos demais, mas busca respeitar o direito à saúde e à vida constitucionalmente garantido a todos. Ainda, é preciso levar em consideração que o atestado médico foi prescrito por profissional da área da saúde devidamente capacitado, com conhecimentos suficientes para saber a ação esperada do medicamento, sendo que receitou medicação específica não por se tratar de uma escolha aleatória, mas pelo fato de esta trazer melhor resultado a paciente. Com relação à alegação feita pelo requerido, pugnando pela intimação do médico para se manifestar sobre a possível substituição do medicamento prescritos pelos que são ofertados pelo SUS, indefiro o pedido, com base na informação médica trazida à fl. 12, em que resta claro a impossibilidade de substituição. Quanto ao pedido de impugnação à assistência judiciária gratuita, nego-lhe provimento em razão de ser medida necessária para a efetivação do princípio do acesso à justiça. O impacto financeiro causado pela aquisição de medicamentos e fornecimento de tratamentos que não sejam fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (S.U.S.), não se presta a afastar a exigência constitucional, pois como já mencionado, o direito à vida/saúde é indispensável, possuindo o Poder Público formas de contornar as restrições orçamentárias havidas.(...)”

Pois bem, na esteira do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.657.156 – RJ – Tema 106, os requisitos para a concessão de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS são os seguintes:

4. TESE PARA FINS DO AT. 1.036 DO CPC/15:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência.

Do exame dos autos, vê-se que a médica que atendeu a Sra. Terezinha limitou-se a informar o seguinte
“paciente em tratamento desde março de 1994 sendo portadora de hipertensão arterial grave com sequelas cardíacas isquêmicas, devendo fazer uso da medicação prescrita não sendo por mim autorizado substituir por medicamento genérico devido à dificuldade de controle (...).”

Veja-se que a médica sequer aponta se houve tentativa de tratamento com os medicamentos fornecidos pelo SUS, bem como o que o levou a conclusão de que estes não poderiam ser utilizados.

Vê-se, ainda, que o Formulário para prescrição de medicamentos/ fórmulas nutricionais não padronizados no SUS sequer foi preenchido (fls.14/ 15 e 17/ 18).

E, do que se infere dos autos, vê-se que a concessão do fármaco determinada inicialmente em sede de tutela de urgência, posteriormente confirmada em sede da sentença ora recorrida, foi determinada apenas com base em tais documentos, o que em meu sentir afronta diretamente o item (i) do julgado vinculante acima referenciado.

O Apelante questiona que no âmbito do SUS existem medicamentos substitutos terapêuticos, os quais são padronizados no SUS e, para alguns deles, a competência para seu fornecimento é do Município.

Tal informação foi corroborada pelo parecer emitido pelo NAT/ TJES (fls. 22/ 25), o qual bastante elucidativo e detalha a situação de cada medicamento solicitado e conclui da seguinte forma: “
(...) Assim, de forma geral, urge destacar que não consta anexado aos autos documentos médicos com informações detalhadas sobre as patologias apresentadas que justifiquem a indicação de cada um dos medicamentos pretendidos, os tratamentos utilizados previamente, ou seja, não há relatos pormenorizados de utilização prévia dos medicamentos padronizados supracitados (informando a dose – tentativa de dose máxima – período utilizado e associações medicamentosas utilizadas, bem como os ajustes subsequentes na posologia caso tenham ocorrido), se houve refratariedade ou se há contraindicação ao uso dos mesmos (relatando os sintomas apresentados), bem como não há relato pormenorizado da gravidade e da adesão ao tratamento farmacológico e não farmacológico, resultados de exames e demais informações que pudessem embasar justificativa para a solicitação de medicamentos não padronizados pelo serviço público de saúde. Desta forma, não é possível afirmar que os medicamentos pleiteados consistem em únicas alternativas terapêuticas para o caso em tela. (...)”

Assim, vê-se que inexistem nos autos documentos que atestem a imprescindibilidade do uso dos medicamentos ora postulados pela parte Apelada, sobretudo se considerado de que inexistem evidências de que efetuou tratamento anterior com os fármacos fornecidos pelo SUS.

Assim, razão possui ao Apelante quando defende que não estão preenchidos os padrões necessários para a prescrição e fornecimento dos medicamentos postulados junto ao Poder Público, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença recorrida para o fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo para o fim de reformar a sentença de origem, rejeitando a pretensão autoral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 07/11/2023

Voto: Acompanhar a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões